Tribunal: TJSP
Processo: 2081898-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Competência recursal. Ação de constituição de servidão para exploração mineral.
É da Seção de Direito Público desta Corte (1a a 13a Câmaras) a competência preferencial para conhecer de recurso interposto em discussão que envolve pesquisa e lavra de recursos minerais no subsolo. Servidão minerária que não se confunde com servidão civil. Incidência do art. 3o, inciso I.4 da Resolução 623/2013

Ementa:
Competência recursal. Ação de constituição de servidão para exploração mineral.
É da Seção de Direito Público desta Corte (1a a 13a Câmaras) a competência preferencial para conhecer de recurso interposto em discussão que envolve pesquisa e lavra de recursos minerais no subsolo. Servidão minerária que não se confunde com servidão civil. Incidência do art. 3o, inciso I.4 da Resolução 623/2013 do TJSP.
Recurso não conhecido. Redistribuição determinada.